Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo genitor contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da genitora para estabelecer a guarda compartilhada da filha adolescente, com fixação do lar de referência materno. O recorrente alega a existência de contradição no julgado sob o argumento de que a modificação do regime de guarda diverge da conclusão final do parecer psicossocial, da sentença de primeiro grau e da manifestação ministerial originária. Pede a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a guarda unilateral em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de contradição ao sopesar o conjunto probatório, em especial o estudo psicossocial, para fundamentar a alteração do regime de guarda da adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração restringe-se à incompatibilidade lógica interna do julgado, verificada entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo próprio órgão julgador. A divergência entre o entendimento adotado no acórdão e as provas dos autos, laudos técnicos ou expectativas da parte caracteriza mero inconformismo com a avaliação probatória.
4. O acórdão embargado expôs de forma expressa, coerente e detalhada os motivos pelos quais acolheu as informações técnicas presentes no corpo do estudo psicossocial em detrimento da sugestão final do referido laudo. O colegiado fundamentou a decisão no melhor interesse da adolescente ao destacar as constatações periciais de que a genitora representa a principal referência afetiva, o desejo expresso da menor de retornar ao convívio materno e os indicativos de condutas de alienação parental e delegação de cuidados por parte do genitor.
5. O órgão julgador não está adstrito à conclusão pericial, cabendo-lhe formar sua convicção de maneira motivada mediante a análise integral e sistemática do conjunto probatório. Inexiste contradição no provimento jurisdicional que, ao interpretar os dados fáticos colhidos pela equipe multidisciplinar, aplica o direito em conformidade com o princípio da proteção integral e adota solução jurídica distinta da pleiteada pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por via de embargos de declaração exige antagonismo interno entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não se configurando pelo suposto descompasso entre o convencimento do julgador e as conclusões de laudo pericial ou argumentos da parte."; "2. A utilização de dados fáticos constantes do corpo de estudo psicossocial para fundamentar decisão que diverge da sugestão final do próprio laudo consubstancia exercício regular da persuasão racional e do livre convencimento motivado, sem caracterizar vício processual."
___
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.